Tribunal: TJES
Processo: 5000264-88.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000264-88.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARA CRISTINA GONCALVES
RECORRIDO: MARIA ALVARENGA VAZ e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000264-88.2020.8.08.0047

RECORRENTE:

MARA CRISTINA GONCALVES. (autora)

RECORRIDO:

MARIA AMORA VAZ, ROGERIO CALDEIRA DE ALVARENGA. (requeridos)

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIA MEDICE DE MEDEIROS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BRIGA ENTRE LOCADORA E LOCATÁRIA. LESÃO CORPORAL. AGRESSÃO MÚTUA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUEM TERIA INICIADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE AGRESSÃO DESPROPORCIONAL A QUE CAUSOU. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. NÃO CONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada por
MARA CRISTINA GONÇALVES
em face de
MARIA AMORA VAZ e ROGÉRIO CALDEIRA DE ALVARENGA
.

Em síntese, a parte requerente relata que alugou um imóvel por meio de Vitor Fagundes Chagas, que não integra a lide, no dia 02 de outubro de 2019. No entanto, no dia 17 de janeiro de 2020 os requeridos surgiram no imóvel afirmando que haviam pedido sua desocupação e que a requerente deveria sair do imóvel em quinze minutos.

Afirma que queriam retirá-la por conta de débitos atrasados, como aluguel, energia e água, e, pelo curto prazo para deixar o local, negou-se a sair e informou que estava adimplente. Com isso, os requeridos começaram a agredi-la com chutes, socos, pontapés, puxões de cabelo por parte da requerida, bem como xingamentos de ambos os requeridos.

Alega que foi avisada por Vitor no dia 02 de janeiro de 2020 que a casa precisava ser desocupada no mesmo dia, porém após algumas ponderações chegaram ao consenso de que a autora poderia procurar outro imóvel com calma.

Informa que em virtude das agressões (CID T140) teria sofrido prejuízos financeiros por ter ficado sem trabalhar como diarista por quinze dias.

Em contestação os requeridos impugnaram todos os fatos da inicial, afirmando que a requerente iniciou as injustas agressões contra o requerido, fazendo com que a requerida saísse em defesa do parceiro.

Ademais, argumentaram pela litigância de má-fé da autora e pela reconvenção, pedindo a restituição dos valores de energia e água não pagos pela parte autora.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
e, por via reflexa, extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Por via reflexa, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida em ID nº 5224693, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que houve incapacidade para trabalhar por dia 15 dias, como bem demonstrado em laudos e na oitiva das testemunhas. Ademais, que houve ato ilícito indenizável, fazendo jus ao pedido de indenização por danos morais e materiais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pedido de assistência judiciária gratuita deferido à parte recorrente em ID nº 5224700.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Primeiramente, é possível perceber que
o ponto controvertido da presente demanda é apurar se há
a incidência de danos morais e materiais indenizáveis, ante a alegada lesão corporal sofrida pela parte recorrente, devido à briga entre locadora e locatária por conta de desocupação de imóvel.

Consoante se depreende dos autos, não resultou demonstrado estreme de dúvidas ter a parte ré praticado qualquer ato ilícito da parte autora, especialmente pela precariedade de provas postas à disposição sobre quem teria iniciado a briga, que afasta o acolhimento do pedido autoral.

Em análise aos documentos probatórios trazidos aos autos, vislumbra-se que houve agressão mútua entre a requerente e a requerida Maria, não havendo ainda, prova de quem teria dado início as agressões ou que alguma das partes tenham extrapolado, vindo a causar lesões desproporcionais.

Assim, por mais que reste caracterizada a existência das lesões, bem como a incapacidade para trabalhar por 10 dias como provado em IDs nº 5224589 e 5224590, não há comprovação de que foram iniciadas pela recorrida, fazendo com que não seja constatado o nexo causal.

Por tal razão, a demanda não prospera, uma vez que a parte requerente não comprova seu direito, como dispõe o artigo 373, I do Código de Processo Civil, não demonstrando qualquer tipo de dano moral ou material.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. Nesse sentido, não havendo os pressupostos acima descritos, resta ausente o dever de indenizar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)